Tribunal: TJDFT
Processo: 0738016-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da parte agravante.
2. Decisão proferida no curso deste agravo de instrumento indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É adequada a desconsideração inversa da personalidade jurídica quando demonstrado que o sócio transferiu a totalidade de seu patrimônio para sociedade empresária com o objetivo de frustrar a satisfação de obrigação assumida, configurando abuso da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil. A integralização do capital social com bens do devedor, sem contraprestação efetiva, e a alteração contratual que o retira formalmente do quadro societário, mantendo como único sócio seu filho, evidenciam o esvaziamento patrimonial e o uso indevido da pessoa jurídica para lesar credores, legitimando a medida excepcional.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.